Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729078-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS DOS SANTOS VICENTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 4. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 4.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 5. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 6. Não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade. Apelação adesiva prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, ao argumento de que deveria ter sido observada a limitação dos descontos das parcelas de empréstimo em sua conta corrente. Entende ser aplicável, ao presente caso, o tema 1.085 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa, porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Com efeito, a despeito do que estabelece a Lei n. 10.820/2003, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos (...). Na hipótese em apreço, resta incontroverso que o autor contratou empréstimo junto ao BRB BANCO DE BRASILIA S/A, com descontos efetuados na sua conta corrente, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário 21407861 (ID 54264382). A Cláusula Décima Terceira do contrato firmado pelas partes não permite a simples revogação da autorização do pagamento de débito em conta corrente a fim de que sejam suspensos os descontos dos mútuos. Isso porque qualquer modificação da forma de pagamento de empréstimo enseja a estipulação de uma outra forma diferente de adimplemento” (ID 56109701). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 13/5/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Ainda, restou assentado no acórdão hostilizado: “Na hipótese em apreço, resta incontroverso que o autor contratou empréstimo junto ao BRB BANCO DE BRASILIA S/A, com descontos efetuados na sua conta corrente, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário 21407861 (ID 54264382) (...). Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação (...). O demandante possuía condições de avaliar que uma parte de seus proventos já se encontrava comprometido com empréstimos, consoante se denota dos descontos realizados diretamente em contracheque (ID 54264381). Entretanto, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, com base na sua liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em sua conta corrente, de forma que não há que se falar em determinação judicial de suspensão dos referidos descontos, sobretudo diante da ausência de alegação de abusividade contratual” (ID 56109701). Para rever tal conclusão seria indispensável a incursão em cláusulas contratuais e no acervo de fatos e de provas, obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Ademais, quanto ao tema 1.085/STJ, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). Igual teor: REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 29/5/2024. Igualmente o especial não pode subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027